Tribunal: TJES
Processo: 5000204-40.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-40.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE. COMPENSAÇÃO REGULAR E EFETIVA. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA PELO MOTIVO 12. ANOTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MANUSCRITA NO VERSO DA CÁRTULA. AUSÊNCIA DE CARIMBO OFICIAL OU CHANCELA MECÂNICA. PROVA DOCUMENTAL. EXTRATO BANCÁRIO QUE AFASTA A TESE AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO INOMINADO Nº 5000204-40.2024.8.08.0059

RECORRENTES: ITAÚ UNIBANCO S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO

RECORRIDO: SILVANO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

E explico.

O extrato bancário da conta corrente do autor/recorrido, juntado no ID 16852875, comprova, de forma inequívoca, que, em 28/11/2023, houve o lançamento: "CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.219" no valor de R$ 1.023,14 D.

Verifica-se, portanto, que o título, de fato, foi devidamente compensado e o valor subtraído do saldo do emitente para pagamento ao credor na data programada.

Contudo, quanto à alegação de devolução indevida, observa-se que
o verso do cheque (ID 16852874) contém apenas a anotação manuscrita "Motivo 12"
.
Tal anotação, feita à caneta e de forma manual, destoa completamente dos procedimentos de praxe das instituições financeiras
, que apõem o carimbo de devolução ou a impressão mecânica de dados de recusa de pagamento.

A prova formal do extrato bancário, que demonstra a efetiva liquidação do título, prevalece sobre a anotação manual e desprovida de autenticidade bancária inserida no verso da cártula. Não há nos autos qualquer certidão de devolução emitida pelo sistema de compensação ou carimbo institucional que corrobore a tese da inicial.

Conclui-se, portanto, que o cheque foi regularmente pago pelo Sicoob (banco sacado) e processado pelo Itaú (banco acolhedor). A realização de um pagamento posterior via PIX pelo recorrido ao terceiro (ID 16852877) em 01/12/2023 decorreu de um equívoco de comunicação entre as partes do negócio jurídico subjacente, e não de um erro das instituições financeiras, que cumpriram integralmente seu mister contratual.

Inexistindo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC, não há que se falar em dever de indenizar.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO FUNDADA EM CHEQUE. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DO TÍTULO POR FALTA DE FUNDOS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de enriquecimento indevido ajuizada pelo autor fundada em cheque no valor de R$ 3.000,00, supostamente recebido por endosso em preto e devolvido por insuficiência de fundos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve comprovação válida do endosso do cheque ao autor, apta a demonstrar a titularidade do crédito; (II) estabelecer se restou comprovada a apresentação do título e sua devolução por falta de fundos; e (III) determinar se a revelia do réu supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado. III. Razões de decidir3. A ação de enriquecimento indevido fundada em cheque exige prova da titularidade do crédito e da recusa de pagamento pelo sacado, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O cheque apresentado encontra-se emitido em nome de terceiro, sem qualquer assinatura, rubrica ou anotação no verso que configure endosso válido, não sendo suficiente a mera alegação de endosso em preto desacompanhada de formalidade literal na cártula. 5.
Não há nos autos documento idôneo emitido pela instituição bancária que comprove a apresentação do cheque e sua devolução por falta de fundos, inexistindo carimbo, anotação bancária, extrato, microfilmagem autenticada ou declaração formal do banco sacado. 6. O documento juntado às fls. 13/14 não possui natureza jurídica apta a comprovar formalmente a devolução do título, não substituindo os registros oficiais exigidos em matéria cambiária
. 7. A revelia do réu não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, especialmente em se tratando de títulos de crédito, cuja circulação e exigibilidade se submetem a requisitos formais e de literalidade. 8. Inexistem erro de fato ou omissão na sentença recorrida, que corretamente reconheceu a ausência de comprovação de elementos essenciais ao acolhimento da pretensão. lV. Dispositivo e tese9. Recurso não provido. Tese de julgamento:1. A ação de enriquecimento indevido fundada em cheque exige a comprovação da titularidade do crédito mediante endosso formalmente válido na cártula. 2.
A prova da devolução do cheque por falta de fundos demanda documentação idônea emitida pela instituição bancária sacada, não suprida por documentos unilaterais
. 3. A revelia não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito em demandas que envolvem títulos de crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 487, I; 85, §11; CC, art. 910. Jurisprudência relevante citada: Precedentes desta e. Corte. (TJSP; apelação cível 1001720-03.2024.8.26.0597; relator (a): Achile alesina; órgão julgador: 15ª câmara de direito privado; foro de sertãozinho - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 27/02/2026; data de registro: 27/02/2026) (TJSP; AC 1001720-03.2024.8.26.0597; Sertãozinho; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 27/02/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)